Tribunal: TJDFT
Processo: 0742939-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. POSSIBILIDADE DE PENHORA DO SALÁRIO. PRECEDENTES DO C. STJ. CONSTRIÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS. LEGALIDADE DA PENHORA (ART. 833, IV e X do CPC). PROVA. ÔNUS DO DEVEDOR. DECISÃO MANTIDA.
1. O Superior Tribunal de Justiça, bem como este Tribunal, vem permitindo a penhora de salário, sinalizando mudança de paradigma acerca da regra de impenhorabilidade de remuneração, mesmo em casos em que o valor executado não tenha natureza alimentar.
2. Na ausência de maiores elementos que robusteçam as alegações pela ilegalidade do bloqueio e avaliando tocar à parte agravante a prova de que a constrição recaiu numa das hipóteses enumeradas no artigo 833 da norma processual, impõe-se a manutenção da decisão hostilizada.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.